Tribunal: TJES
Processo: 0030716-81.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030716-81.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDERSON NALESSO e outros (2)

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. PLANO DE SAÚDE. MIGRAÇÃO PARA PLANO EMPRESARIAL. COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADES DO PLANO INDIVIDUAL CANCELADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Declaratória de Inexistência de Dívida ajuizada contra Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, visando ao reconhecimento da inexistência de relação jurídica com a requerida em razão de migração para plano de saúde empresarial, ao cancelamento de cobranças indevidas e ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Sentença de procedência para reconhecer a inexistência do débito, condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e por danos materiais no montante de R$ 416,96.

Apelação da requerida sustentando: (i) ausência de pedido formal de cancelamento dos planos individuais; (ii) inexistência de migração de planos, mas sim nova contratação; e (iii) ausência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a manutenção da cobrança após a migração para plano empresarial, caracteriza falha na prestação do serviço;
(ii) analisar se a indevida cobrança de mensalidades enseja o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável à relação jurídica em exame, pois a requerida se enquadra como fornecedora de serviços de assistência médica e os autores como consumidores, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

Restou comprovado que a própria requerida, por meio de sua consultora de vendas, ofereceu a migração para plano empresarial e deu quitação em relação aos planos individuais, gerando a presunção de cancelamento dos plano individuais anteriormente contratados.

A emissão de cobranças indevidas após a mudança de plano caracteriza falha na prestação do serviço, sendo abusiva a exigência de valores relativos ao contrato individual.

A insistência da requerida em cobrar os valores indevidos, com acionamento de empresas de cobrança, causou transtornos e constrangimentos aos autores, configurando o dano moral, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A continuidade da cobrança de mensalidades após a migração para novo plano de saúde configura falha na prestação do serviço, tornando inexigível o débito.

A insistência na cobrança indevida e o acionamento de empresas de cobrança ensejam dano moral indenizável, independentemente de inscrição em cadastros restritivos, com fundamento na teoria do desvio produtivo do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1370381/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17/09/2018; TJES, Recurso Inominado Cível nº 5012590-77.2024.8.08.0035, rel. Des. Rafael Fracalosssi Menezes, 3ª Turma Recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030716-81.2015.8.08.0035

APELANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADOS: G. R. N. (MENOR) E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de “
Ação Declaratória de Inexistência de Dívida”
ajuizada por Anderson Nalesso, Gabriela Ribeiro Nalesso e Débora Ribeiro Nalesso em desfavor de Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, a fim de ter reconhecida a inexistencia de relacao juridica com a requerida, decorrente de plano de saude individual, bem como compeli-la a cancelar os debitos vinculados a tal produto junto as empresas de cobrancas, alem de pagamento por danos materiais e indenizacao por danos morais.

Alegaram, para esse fim, que eram beneficiários de um plano de saúde particular oferecido pela Unimed, na modalidade individual (pessoa física), e que o primeiro Autor teria sido abordado por uma consultora de vendas da Apelante, que o persuadiu a migrar dos planos individuais para um plano de saúde empresarial vinculado à sua empresa - Anderson Nalesso-ME, por ser economicamente mais vantajoso.

A referida migração teria sido efetivada, conforme demonstrado pela emissão de boletos com as novas beneficiárias, no entanto, a Unimed teria continuado a cobrar mensalidades referentes aos planos anteriormente cancelados (planos individuais), chegando ao ponto de empresas de cobrança entrarem em contato diversas vezes (via e-mail e telefonemas) para exigir o pagamento desses valores.

A MM Juíza
a quo
julgou procedentes os pedidos aduzidos na inicial para:
(i)
reconhecer a inexistência de débito referente às cobranças a partir de agosto de 2012;
(ii)
condenar o plano de saúde ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, bem como de R$ 416,96 (quatrocentos e dezesseis reais e noventa e seis centavos) a título de danos materiais.

Em suas razões recursais (ID 10506018) a Unimed pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese:
(i)
ausência de ilegalidade em sua conduta, tendo em vista a inexistência de formalização do pedido de cancelamento dos planos individuais;
(ii)
que não houve migração de planos, mas sim nova contratação, persistindo o dever dos contratantes de continuarem a realizar o pagamento dos planos individuais; e
(iii)
inocorrência de dano moral.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do apelo.

Inicialmente, importa destacar que o contrato firmado entre as partes está sujeito às disposições do Código de Defesa do Consumidor, devendo, portanto, ser interpretado conforme suas normas de proteção.

Essa conclusão se justifica pelo fato de que a requerida, ao desempenhar atividade voltada à prestação de serviços de assistência médica, enquadra-se no conceito de fornecedora de produtos e serviços, conforme estabelecido no artigo 3º do referido diploma legal. Ja os Apelados enquadram-se no conceito de consumidores estabelecido no artigo 2.o da mesma lei, pois adquirem e utilizam o plano de saude contratado como destinatarias finais.

Tal entendimento, frise-se, foi consolidado pela Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, exceto aqueles administrados por entidades de autogestão
”.

Fixadas tais premissas, verifica-se que restou demonstrado nos autos que Anderson Nolasso foi atendido por uma consultora de vendas da própria Unimed, de nome Márcia Vieira Souza, que lhe ofereceu produto mais vantajoso que o até então contratado (plano de saúde pessoa física), firmando um novo contrato de plano de saúde (fls. 35/45), desta vez na modalidade empresarial.

Todavia, conforme documentos de fls. 33/34, a Unimed deu plena quitação das obrigações de pagamento relativas aos planos individuais dos Autores, fazendo presumir ser desnecessário o cancelamento destes perante a nova contratação.

Desta forma, as cobranças relativas aos planos individuais (reiteradas e insistentes) revelam-se indevidas e abusivas e caracterizam falha na prestação do serviço da própria recorrente, sobressaindo o dever de indenizar, inclusive no aspecto moral.

Neste sentido, confira-se:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA INDEVIDA. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E DA CORRELATA COBRANÇA APÓS O FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. ABALO PSICOLÓGICO E CONSTRANGIMENTO CONFIGURADOS.
DANO MORAL RECONHECIDO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME 1. Recurso interposto pela requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a parte a cancelar o plano de saúde do genitor falecido da autora e ao pagamento de indenização por danos morais. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Análise da falha na prestação de serviços decorrente da manutenção do plano de saúde e envio de cobrança após o falecimento do beneficiário. Verificação da configuração do dano moral pela persistência do erro e pelo transtorno emocional causado à consumidora. RAZÕES DE DECIDIR 3. Comprovada a relação de consumo, cabia à recorrente a demonstração de que não houve falha na prestação de serviços, o que não foi feito. Os documentos juntados indicam que a autora buscou solucionar o problema em várias instâncias, sem sucesso, configurando-se a falha na prestação de serviço e o desvio produtivo do consumidor. [...] DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: A ausência de atendimento da solicitação da consumidora quanto ao encerramento do plano de saúde de seu falecido genitor, com o envio de cobranças, mesmo após diversas tentativas administrativas , caracteriza falha na prestação de serviços, ensejando o dever de indenização por danos morais com base na teoria do desvio produtivo do consumidor. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII e 14. Jurisprudência relevante: AgInt nos EDcl no REsp 1370381/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018.
(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50125907720248080035, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)

Face o exposto,

sem maiores delongas,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais em 3% (três por cento), nos termos do artigo 85, parágrafo 11 do CPC, a serem suportados pela Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua inteireza, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.